Tribunal: TJDFT
Processo: 0705779-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. PROVIMENTO 13/2012 DA CORREGEDORIA DO TJDFT MODIFICADO PELO PROVIMENTO 47/2020. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A Corregedoria deste eg. Tribunal de Justiça, com o objetivo de dar concretude aos princípios constitucionais da celeridade processual e da eficiência, editou o Provimento 13/2012, que dispõe sobre o arquivamento sem baixa das execuções fiscais com valores inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na data da sua publicação, montante esse que deve ser anualmente atualizado.
2. O valor do crédito exequendo é superior ao previsto no Provimento 47/2020 da Corregedoria do TJDFT, que atualizou os valores constantes do Provimento n 13/2012, de forma que a Execução Fiscal deve prosseguir.
3. O art. 1°, § 1°, do Provimento da Corregedoria 13/2012 permite a continuidade da execução fiscal por simples requerimento da Fazenda Pública ou do devedor, como forma de assegurar a inafastabilidade da jurisdição.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.